Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-47.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGOS 308 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EXIBIÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE PERÍCIA EM MANOBRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER HABILITAÇÃO OU PERMISÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTIVO. REDUÇÃO DO PRAZO. PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos.
2. Tratando-se de crimes autônomos, e não se mostrando um delito necessário para o cometimento do outro, nem mesmo como ato preparatório, não se pode falar em concurso formal de crimes.
3. O prazo para a suspensão ou proibição para obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotivo deve ter como parâmetro a pena privativa de liberdade imposta, a ser estabelecido em patamar razoável e proporcional.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.